Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001359-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA - CPF: 042.460.421-37 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 007.084.212-45 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ALVES - CPF: 689.219.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 053.312.876-54 (VÍTIMA), MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA - CPF: 042.460.421-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE OU MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - ARESTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“
A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida
” (BADARÓ, Gustavo Henrique, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

“
O crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delituosa em apreço - roubo simples -, sem o condão de evidenciar a acentuada reprovabilidade da conduta ou a intensa periculosidade do agente. Destaca-se que não houve emprego de arma de fogo, e embora haja descrição de luta corporal entre o paciente e a vítima, o ofendido conseguiu se desvencilhar, com a ajuda de populares, e deteve o acusado até a chegada dos policiais. 5. Conquanto as circunstâncias descritas revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, compreendo que tais motivos não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para lastrear a medida cautelar mais severa do acusado, especialmente à vista da sua primariedade e dos bons antecedentes.
” (STJ, HC nº 854.161/SP)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001359-48.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA

PACIENTE(S): FERNANDO HENRIQUE DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDO HENRIQUE DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1021033-17.2023.8.11.0042), que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo - art. 157 do CP -.

A impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso desde o dia 3.12.2023 e o pedido de revogação da custódia não teria sido analisado, a caracterizar excesso de prazo para reavaliação da custódia; 2) inexistiriam os pressupostos da segregação cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 199432664), com documentos (ID 199432665/ID 199432683).

Em substituição regimental [Des. Orlando de Almeida Perri], o pedido liminar foi deferido parcialmente para aplicar medidas cautelares alternativas (ID 199622669).

O Juízo singular prestou informações (ID 200043696).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do crime de roubo simples tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal. Liminar deferida. Razões de impetração. 1. Sustenta o impetrante a caracterização de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva e, consequentemente, na manutenção do claustro cautelar. Improcedência. Inexistência de desídia do órgão acusatório e do juízo singular na tramitação do feito. Regularidade da persecução penal. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes ao caso concreto. 2. Aduz que r. decisão segregatícia é genérica, abstrata, não estando presentes os pressupostos e requisitos ensejadores do claustro cautelar, sendo, portanto, suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Procedência. A prisão do paciente não se faz necessária, ao menos na atual fase processual, embora presente a gravidade concreta da conduta criminosa, inexistem elementos que indique perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, o qual já apresentou o endereço de sua residência, seu telefone celular e pode ser monitorado por medidas cautelares diversas da prisão, as quais inclusive foram fixadas, na r. decisão liminar. Manutenção da decisão liminar. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 203891696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
Realmente o pedido de revogação da custódia cautelar, deduzido pela Defesa do paciente, ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, ainda não foi analisado pelo Juízo singular [6ª Vara Criminal de Cuiabá].

Todavia, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC nº 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC NU 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).

Em relação aos embasamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto prisional, qual seja, o periculum libertatis, considerou tanto a forma de execução do delito [subtração do ‘aparelho celular da vítima Erika Martins De Figueiredo, a qual sofreu ‘escoriações no pescoço, tórax e nas costas, em razão das agressões e da queda provocada por FERNANDO’] quanto a reiteração criminosa do paciente, o qual ‘responde à Ação Penal de nº 1030455-10.2021.8.11.0002, do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, que se encontra em prazo para a citação pessoal do réu’.

No tocante ao primeiro fundamento, as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade da conduta do paciente a ponto de justificar a sua custódia cautelar para garantir a ordem pública.

Isso porque, a forma de execução do crime não extrapolou os elementos próprios do tipo penal e as lesões da vítima [Erika Martins De Figueiredo], aparentemente resultaram de seus atos de defesa, visto ela que destacou, na fase policial, ter percebido que o paciente ‘não tinha nada’ e tentou resistir, momento em que ele usou a força e ambos caíram ao chão (PJe NU 1021033-17.2023.8.11.0042).

Além disso, o objeto subtraído foi restituído à vítima (PJe NU 1021033- 17.2023.8.11.0042 – Termo de Entrega nº 2023.16.496275 – ID 137014024), o paciente é tecnicamente primário, tem bons antecedentes (Sistema Primus e Processo Judicial Eletrônico), confessou na Delegacia de Polícia (PJe NU 1021033-17.2023.8.11.0042 – Termo de Interrogatório nº 2023.8.235258 – ID 137014206) e não foram incluídas causas de aumento de pena na denúncia, a denotar possibilidade de regime diverso do fechado, em caso de eventual condenação.

Registre-se que o paciente tem endereço certo na Comarca [Clarindo da Silva, nº 2170, bairro Despraiado, Cuiabá/MT] e apresentou seu contato telefônico nesta impetração [65-99227- 2877].

No que concerne à segunda premissa, o registro criminal apontado na decisão constritiva, embora se trate de reiteração delitiva específica em crime patrimonial, envolve a subtração de 2 (duas) peças de picanha no dia 4.3.2021 (PJe 1030455-10.2021.8.11.0002), ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos, a demonstrar a ausência de contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva.

Em nosso sistema, o abalo à ordem pública que legitima a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Embora a reprovabilidade do crime cometido com violência seja inquestionável, ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, no caso concreto, visto que as circunstâncias fáticas não indicam a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Trago ainda ensinamentos de Gustavo Henrique Badaró:

‘A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida’ (Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991 – grifo nosso).

Em situação análoga, o c. STJ decidiu:

‘4. O crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delituosa em apreço - roubo simples -, sem o condão de evidenciar a acentuada reprovabilidade da conduta ou a intensa periculosidade do agente. Destaca-se que não houve emprego de arma de fogo, e embora haja descrição de luta corporal entre o paciente e a vítima, o ofendido conseguiu se desvencilhar, com a ajuda de populares, e deteve o acusado até a chegada dos policiais. 5. Conquanto as circunstâncias descritas revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, compreendo que tais motivos não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para lastrear a medida cautelar mais severa do acusado, especialmente à vista da sua primariedade e dos bons antecedentes. 6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do voto.’ (HC nº 854.161/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.10.2023)

Desse modo, constatado que a prisão não se mostra adequada para garantir a ordem pública, que pode ser preservada por providências diversas da custódia preventiva, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada em favor de FERNANDO HENRIQUE DA SILVA [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares, quais sejam:
“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer mensalmente no juízo de seu domicílio para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024